Tribunal: CARF
Processo: 16024.000112/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000112/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIA DE PAULA LEITE SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005,
31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
REDUÇÃO DA MULTA EM 50 %. REQUISITO.
A redução de 50% da multa de ofício aplicada, somente é possível se o
contribuinte efetuar o pagamento do tributo dentro do prazo de 30 dias
contados da data de ciência da notificação do lançamento.
CONTESTAÇÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. EQUIPARAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação do órgão julgador de primeira
instância, não serão conhecidas por este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000112/2010-11
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000112/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-46.459
– 3a Turma da DRJ/SP2, fls. 568 a 572.
Trata de autuação referente ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, inicialmente, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 354 a
361, em decorrência de apuração de omissão de ganhos líquidos no mercado de renda
variável, auferidos de junho a dezembro de 2005. Constituiu-se o crédito tributário
relativo ao imposto, no valor de R$ 193.180,95, acrescido de multa de ofício
qualificada e de juros de mora, estes calculados até 31/05/2010.
No Relatório Fiscal de fls. 350 a 353, anexo ao auto de infração, foram
detalhados as verificações procedidas e os termos lavrados no curso do procedimento
fiscal.
Esclareceu-se, ainda, que, em 28 de dezembro de 2009, deu-se o encerramento
parcial da ação fiscal, constituindo-se o crédito tributário relativo ao período de
janeiro a maio de 2005, objeto do Processo n° 16024.000341/2009-93.
Observou-se que, no período de junho a dezembro de 2005, o contribuinte não
apurou os ganhos obtidos no mercado de renda variável, assim como tinha sido
constatado em relação ao período de janeiro a maio de 2005. Elaborou-se, então, os
demonstrativos de apuração de ganhos de fls. 314/348 e a planilha resumo de apuração
de fl. 349. Os critérios utilizados pela Fiscalização são especificados no item "27" do
relatório citado (fl. 352).
No que tange à aplicação da multa qualificada, consignou-se que a falta de
apresentação do Resumo de apuração dos Ganhos em Renda Variável a que o
contribuinte estava obrigado, quando da entrega da declaração de ajuste anual, a falta
de apuração dos ganhos líquidos e o não recolhimento do imposto devido nas
operações de renda variável, além da grande quantidade de operações e do grande
volume de recursos movimentados, demonstram que o contribuinte teve a intenção de
ocultar do Fisco os ganhos, com a finalidade do não pagamento do imposto devido, o
que caracteriza sonegação, conforme tipificado nos artigos 71, inciso I, e 73, da Lei n°
4.502/1964.
Por fim, registra a formalização de representação fiscal para fins penais, em
razão da ocorrência de fatos que configuram, em tese, crime contra a ordem tributária,
previsto no artigo 1 ° da Lei n° 8.137/1990.
O interessado foi cientificado do lançamento em 26/06/2010, por via postal (fl.
519). Em 12/07/2010, apresentou a impugnação de fls. 525 a 530, na qual alega,
preliminarmente, que a aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000112/2010-11

valor do imposto caracterizaria evidente exacerbação punitiva, razão pela qual entende
que o lançamento deve ser cancelado, para que outro seja realizado, possibilitando ao
contribuinte pagar a multa com redução ou pedir parcelamento.
Quanto ao mérito, aduz diversas razões de ordem pessoal e financeira que
justificariam o afastamento da multa qualificada. Afirma que, sem elaborar um
demonstrativo de apuração de ganhos, que considera dificílimo para quem é
praticamente analfabeto em computação, teria chegado à conclusão de que, por ter
aumentado seu estoque de ações, ou seja, por ter comprado mais ações do que
vendido, não haveria imposto de renda a pagar.
Acrescenta que todos os seus rendimentos teriam sofrido retenção na fonte e
teriam sido informadas as ações na declaração de bens e também rendimentos delas
advindos, no valor de R$ 289.638,24.
Conclui o impugnante que pode ter sido ignorante, mas as suas declarações de
imposto de renda permitiriam e permitem à Fiscalização, se for o caso, cumprir com
exatidão suas obrigações.
Reporta-se a decisões administrativas que corroborariam o seu entendimento
quanto à impossibilidade de aplicação da multa qualificada, no presente caso,
porquanto a retenção do imposto na venda de ações "denuncia" tais operações e as
centenas de notas de corretagem enviadas pelo contribuinte teriam possibilitado ao
Fisco realizar o lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005,
31110/2005, 30/11/2005, 31112/2005.
PRELIMINAR.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se cogitar de cancelamento do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ainda que se
constate ser indevida a exacerbação da multa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
O lançamento da multa qualificada exige que a autoridade fiscalizadora
demonstre a presença do elemento subjetivo na conduta do contribuinte, de
forma a evidenciar o intuito de causar dano ao Erário. Uma vez não
caracterizado o dolo, deve a multa ser reduzida para o patamar de 75% (setenta
e cinco por cento).
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 579 a 582, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000112/2010-11

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso, o contribuinte limitou-se a discordar da forma como o fiscal
autuante calculou o lucro por ocasião da venda das ações e também a solicitar a redução da multa
de ofício aplicada de 75%, pois segundo o mesmo, uma vez que a primeira instância a reduziu,
desconsiderando a aplicação da multa qualificada, seria justo que o mesmo tivesse a
oportunidade de pagar ou parcelar, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
IV — Ao ver do Recorrente, após esse julgamento, da Egrégia 3a Turma, dever-
se-ia dar ao ora Requerente. insista-se, a possibilidade de recolher tal multa (R$
144.885.67) com redução de 50%, e isto porque não fosse, data venia,
DESARRAZOADA a multa de 150%, teria ele essa oportunidade de pagar o débito
TOTAL à vista, com tal DESCONTO DE 50% (ou aproveitar um dos
INUMERÁVEIS "REFIS" ou parcelamentos havidos nos últimos anos).
( ... )
V — Para finalizar, insiste o ora Recorrente que ainda não se conformou com a
fórmula de o Sr. Fiscal Autuante calcular o LUCRO na venda das ações; talvez por
ignorância, o ora Requerente supunha e SUPÕE que MAIS COMPRANDO QUE
VENDENDO, em reais, uma certa ação, num dado exercício, não haveria LUCRO a
tributar.
Em relação à redução da multa de ofício solicitada pelo contribuinte, não é
possível, haja vista a previsão legal insculpida no parágrafo 3o do artigo 44 da lei 9.430/96
combinado com o artigo 6o da lei 8.218/91, limitá-la aos casos em que o contribuinte efetuar o
pagamento dentro do prazo de 30 dias após a ciência do lançamento, conforme a seguir
demonstrado:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
( ... )
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas noart. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
Lei 8.218/91
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneasa,becdo parágrafo único doart.
11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000112/2010-11

substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância;
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III docaputdeste artigo, para o
caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV docaputdeste artigo, para o caso de
parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada.
§ 3oO disposto nocaputaplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
Quanto ao questionamento sobre a forma de calcular o lucro utilizada pela
fiscalização, o contribuinte, além de não ter atacado o tema por ocasião da autuação, faz
alegações genéricas, onde argumenta que, talvez por sua ignorância, ele supunha e SUPÕE que
MAIS COMPRANDO QUE VENDENDO, em reais, uma certa ação, num dado exercício, não
haveria LUCRO a tributar. Portanto, uma vez que o contribuinte não foi específico, sem trazer à
lide qualquer dado ou informação que venha a lhe socorrer, não temos porque arrazoá-lo em sua
insatisfação perante este recurso.
Conforme já mencionado, além não trazer novos elementos e se limitar a fazer
alegações genéricas, o contribuinte não desencadeou a lide fiscal, haja vista o fato de que o
mesmo não questionou especificamente este tema por ocasião da impugnação, suprimindo,
portanto, instância de julgamento, entendimento este, conforme o artigo 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 17. “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço parcialmente do mesmo, para no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000112/2010-11

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital